Tribunal: TJBA
Processo: 8001034-78.2016.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001034-78.2016.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
ADERALDO BORGES DOS SANTOS

APELADO: JOSE NILSON DA MOTA MENDES

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL LEI 12.994/2014. AUTOAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO MUNICIPAL INFERIOR AO PISO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO NO ESTATUTO MUNICIPAL (LEI40/2011) E PAGAMENTO ESPONTÂNEO PELO ENTE PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA QUANDO O FATO ESTÁ INCONTROVERSO. IRDRTEMA7. COMPATIBILIDADE DA SENTENÇA COM AS TESES FIXADAS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS (PISO, INSALUBRIDADE, ANUÊNIO, GRATIFICAÇÃO NATALINA) DEVIDAS. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001034-78.2016.8.05.0168
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Monte Santo/BA, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
e, como Apelado
JOSE NILSON DA MOTA MENDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .